Tribunal: TJDFT
Processo: 0712547-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712547-05.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EVA MAÍSA ALVES BARBOSA CARVALHO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado no ID 68885287, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento à remessa necessária relativa à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de conhecimento proposta por EVA MAÍSA ALVES BARBOSA SILVA em desfavor do embargante, para reconhecer o direito da autora à isenção do recolhimento do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) incidente sobre seus proventos de aposentadoria, bem como para condenar o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados, desde 12/06/2023 até a data da efetiva suspensão dos descontos, cujo montante deverá ser corrigido pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros encargos, a ser contabilizada a partir da data da retenção indevida. O embargante, nas razões ofertadas no ID 69350812, afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, quanto ao termo inicial para incidência da Taxa SELIC. Aduz que, os juros de mora e, por conseguinte, a taxa SELIC, devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da sentença, de modo que, anteriormente a este termo, somente é aplicável a correção monetária. Com base nesses argumentos, o embargante pleiteou o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanado o vício apontado, seja determinada a aplicação da Taxa SELIC somente a partir do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o débito em favor da embargada. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ele opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de março de 2025 às 12:06:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora